Tribunal: TJMT
Processo: 1000909-81.2025.8.11.0029
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000909-81.2025.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA DE NOVA MUTUM E REGIAO - CRESOL MATO GROSSO - CNPJ: 50.735.161/0001-00 (APELANTE), GABRIELI FONTANA - CPF: 806.125.470-00 (ADVOGADO), BRUNO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 059.620.011-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - SENTENÇA QUE CONSTITUI TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EM VALOR SUPERIOR AO POSTULADO NA INICIAL - JULGAMENTO
ULTRA PETITA
CONFIGURADO - NULIDADE PARCIAL - DECOTE DO EXCESSO - LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS ESTRITOS TERMOS DO PEDIDO - ENCARGOS CONTRATUAIS - JUROS REMUNERATÓRIOS, MORATÓRIOS E MULTA - INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO – POSSIBILIDADE - ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO
.

Configura julgamento
ultra petita
a sentença que, embora mantenha a natureza do provimento jurisdicional requerido, extrapola os limites objetivos do pedido ao constituir título executivo judicial em valor superior àquele expressamente postulado na petição inicial, impondo-se a declaração de nulidade parcial do
decisum
, com o necessário decote do excesso e a limitação da condenação aos estritos termos da demanda, em observância aos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao vencimento da obrigação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000909-81.2025.8.11.0029

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DE NOVA MUTUM E REGIÃO - CRESOL MATO GROSSO

APELADO: BRUNO GONCALVES DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DE NOVA MUTUM E REGIÃO - CRESOL MATO GROSSO
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Comarca de Canarana/MT,
Dr. Carlos Eduardo de Moraes e Silva
, lançada nos autos da Ação Monitória n.o 1000909-81.2025.8.11.0029, ajuizada em face de
BRUNO GONCALVES DOS SANTOS
, que julgou procedente o pedido inicial
“[...]
DECLARANDO
constituído de pleno direito em título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado de Execução, tendo a dívida no valor de R$ 16.836,32 (dezesseis mil, oitocentos e trinta e seis reais e trinta e dois centavos, devidamente atualizada a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC.
Condeno
a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa”
(sic).

A apelante, em suas razões recursais, registra que
“Sentença proferida em Ação Monitória que constituiu título executivo judicial e converteu o mandado inicial em mandado de execução, reconhecendo dívida de R$ 16.836,32 (dezesseis mil, oitocentos e trinta e seis reais e trinta e dois centavos), atualizada desde a citação válida, conforme índices da CGJ/MT. Assim, a decisão carece de reforma no que se refere à aplicação de juros moratórios, juros remuneratórios e multa, conforme pactuado entre as partes”
(sic).

Aduz que “
A ação monitória foi ajuizada com base na no inadimplemento de fatura de cartão de crédito, apesar de não ser um título executivo, possui cláusulas disciplinando sob a forma de atualização do débito, ou seja, a incidência de juros remuneratórios, moratórios e multa. Tais cláusulas não podem ser desconsideradas pela Douto Magistrado o qual determinou a atualização do débito através da simples correção do valor da causa. Para tanto, faz-se necessária a análise dos institutos da correção monetária, juros remuneratórios, moratórios e multa”
(sic).

Sustenta que
“Importa referir que os juros remuneratórios, como o próprio nome sugere, são aqueles que remuneram diretamente o capital, compensando o dono do capital pelo tempo em que o devedor dele faz uso, de modo que sempre que houver o empréstimo de valores são devidos juros remuneratórios, a fim de remunerar o capital emprestado enquanto não devolvido. Esses juros, quando se trata de instituição financeira, contam com uma limitação de mercado, expedida pelo Banco Central do Brasil. É o único limite que precisa ser observado. No contrato em apreço, utilizou-se os juros remuneratórios de 11,60% ao mês, que com base no indicador de n. 25477, está dentro da mais absoluta legalidade: com base nesse índice, a taxa de juros no período do débito foi de 15,19% a.m.”
(sic).

Assevera que
“resta clara a necessidade de reforma da decisão, pois ao constituir de pleno direito o título executivo judicial se referindo tão somente ao valor atribuído a causa não permite à credora a incidência dos juros remuneratórios até o efetivo recebimento do débito, eis que a credora se trata de Instituição Financeira lhe sendo possível a cobrança de juros remuneratórios. Tal compreensão seria perfeitamente aplicável em caso de a credora não ser Instituição Financeira, mas, sim, ser prestadora de serviços, lojista, ou qualquer outro ramo, o que não é caso que se apresenta. Logo, Excelência, inexistindo abusividade não há motivos para afastamento da cobrança dos juros remuneratórios. Assim, é premente a reforma da decisão aqui recorrida, para o fim de possibilitar a incidência dos juros remuneratórios, moratórios e multa até o efetivo recebimento do valor pela credora. Ressalte-se que os juros remuneratórios devem incidir desde a data da honra do aval, devido até o efetivo cumprimento da obrigação”
(sic).

Afirma que
“A sentença recorrida incorreu em nítida omissão ao não determinar a incidência, além dos encargos moratórios, os juros remuneratórios e a multa contratualmente pactuados até o efetivo pagamento do débito. Embora tenha reconhecido a obrigação do devedor, a decisão deixou de fixar a manutenção integral dos encargos sem observar a totalidade das disposições contratuais. O contrato que lastreia a presente monitória estabelece, de forma clara, os encargos aplicáveis em caso de inadimplemento, incluindo multa e os juros remuneratórios. Esses encargos refletem o equilíbrio da relação obrigacional e devem incidir até a quitação integral da dívida, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento deste apelo, para
“[...] que seja reformada a respeitável sentença proferida pelo MM. Juiz a quo, para manter integralmente os encargos pactuados, nos termos das razões apresentadas, quais sejam: juros remuneratórios de 11,60% ao mês, juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual de 2%”
(sic).

Sem contrarrazões, revelia decretada na origem.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme Id. 325522860.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou procedente o pedido inicial declarando

constituído de pleno direito em título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado de Execução, tendo a dívida no valor de R$ 16.836,32 (dezesseis mil, oitocentos e trinta e seis reais e trinta e dois centavos, acrescido dos consectários legais.

Eis a sentença exarada:

“[...] Conforme certificado em id. 195054449, mesmo tendo sido citado, o requerido BRUNO GONCALVES DOS SANTOS não apresentou peça de defesa adequada ao processo, motivo pelo qual
DECRETO
sua revelia.

Não resta dúvida que na presente ação está se discutindo o direito do autor em receber a importância consignada na inicial, admitindo que a dívida não se tem título líquido e certo, para propositura da execução.

Razão pela qual, veio garantir seu direito através da presente Ação Monitória.

A inércia da requerida demonstra não ter qualquer interesse no desfecho da demanda, pois apesar de citada, deixou escoar o prazo sem nada manifestar.

Reputam-se como verdadeiros os fatos elencados na inicial, tendo aplicabilidade o que dispõe o artigo 344 e seguintes do mesmo Diploma Legal e estes acarretam as consequências jurídicas ali apontadas.

Na Ação Monitória, necessita apenas do autor provar, com prova escrita, a dívida sem força executiva, conforme disciplina o artigo 700 do Código de Processo Civil. Portanto, satisfeito está o dispositivo legal.

Nesta espécie de ação, propicia ao devedor, por meio dos embargos (CPC, art. 702), discutir o débito consubstanciado na prova escrita sem eficácia de título executivo exibida pelo credor. Neste caso, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar, sob pena de rejeição dos embargos e constituição, de pleno direito, do título executivo judicial.

Pela documentação trazida nos autos, na inicial, não resta dúvida de que a Requerente possui em seu poder, documento escrito, que comprova a dívida da Parte Requerida.

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta
resolvo o mérito
da ação,
JULGANDO-A PROCEDENTE
em todos seus termos, com fundamento no que dispõe o artigo 487, I, artigo 344 e artigo 700 e seguintes todos do Código de Processo Civil,
DECLARANDO
constituído de pleno direito em título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado de Execução, tendo a dívida no valor de R$ 16.836,32 (dezesseis mil, oitocentos e trinta e seis reais e trinta e dois centavos, devidamente atualizada a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC.

Condeno

a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.”
(Id. 322927850).

Pois bem. Inicialmente, necessário se faz ressaltar que ao Magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta na ação, sendo vedada a prolação de sentença "
extra petita"
,
"citra petita"
ou
"ultra petita"
, ou seja, que decide fora, aquém ou além do pedido, conforme estabelecem os artigos 141 e 492 do CPC:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo- lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

No caso concreto, a autora, na petição inicial da ação monitória, delimitou de forma clara e expressa o pedido condenatório no valor de R$ 6.742,28 (seis mil, setecentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos), valor este que, inclusive, foi atribuído à causa, acompanhado de memória de cálculo que indicava a atualização do débito até a data do ajuizamento.

Não houve aditamento da inicial, tampouco pedido expresso de condenação em valor superior a esse montante.

Ainda assim, a sentença recorrida constituiu o título executivo judicial no valor de R$ 16.836,32 (dezesseis mil, oitocentos e trinta e seis reais e trinta e dois centavos), quantia significativamente superior àquela indicada no pedido inicial.

Tal circunstância configura julgamento
ultra petita
, pois, embora o Magistrado tenha se mantido dentro da mesma providência jurisdicional requerida, qual seja, a condenação ao pagamento de quantia certa, acabou por ultrapassar os limites objetivos do pedido, ao fixar condenação em montante superior ao expressamente postulado na inicial, violando diretamente os arts. 141 e 492 do CPC.

Dessa forma, entendo que o vício de julgamento
ultra petita
não acarreta nulidade integral da sentença, mas apenas nulidade parcial, restrita ao excesso verificado, impondo-se o decote do valor excedente, com a preservação da parte válida do
decisum
.

Assim, impõe-se o reconhecimento de ofício do vício, com a consequente redução da condenação aos exatos limites do pedido inicial, qual seja, R$ 6.742,28 (seis mil, setecentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos), acrescido apenas dos encargos legalmente admissíveis dentro do que foi efetivamente requerido.

A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA . IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. FALTA DE OBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO NORMATIVA No 414/2010 DA ANEEL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA
. JULGAMENTO ULTRA PETITA CONFIGURADO . REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexistência de débito decorrente de suposta irregularidade no medidor e condenou a empresa ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao fixar valor de indenização superior ao pedido; e (ii) saber se houve falha na observância dos requisitos legais e regulamentares que legitimariam a cobrança de débito por suposta recuperação de consumo. III. Razões de decidir

3. A sentença extrapolou os limites do pedido inicial ao fixar indenização por danos morais acima do montante pleiteado, caracterizando julgamento ultra petita.

4. A relação jurídica é regida pelas normas do CDC, exigindo da concessionária o cumprimento dos deveres de informação, transparência e respeito ao contraditório.

5. Não houve comprovação do cumprimento das exigências contidas na Resolução ANEEL no 414/2010 quanto à inspeção técnica, comunicação prévia e entrega do TOI ao consumidor, comprometendo a validade da cobrança .

6. A ausência de prova efetiva da ciência do consumidor quanto ao procedimento de verificação da irregularidade e ao conteúdo do TOI, além da unilateralidade dos registros administrativos, impede a exigibilidade do débito.

7. O dano moral decorrente da indevida negativação é in re ipsa, e sua configuração independe de comprovação do abalo, sendo devido por violação a direito da personalidade .

8. Considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o valor fixado pelo juízo de origem deve ser reduzido para R$ 3.000,00, conforme jurisprudência predominante. IV . Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido, exclusivamente para reduzir a indenização por danos morais para R$ 3.000,00.

Tese de julgamento: "
1 . Configura julgamento ultra petita a fixação de condenação em valor superior ao expressamente requerido na inicial.
2. A cobrança de consumo supostamente não registrado, decorrente de irregularidade no medidor, exige observância estrita ao procedimento previsto na Resolução ANEEL no 414/2010, sob pena de nulidade do débito. 3 . A ausência de comunicação formal e da possibilidade de acompanhamento pelo consumidor compromete a higidez do procedimento administrativo. 4. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa. 5 . O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo legítima sua redução quando fixado em desconformidade com esses parâmetros."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10290953220248110003, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 18/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2025) (Destaquei)

No que tange ao pleito de aplicação dos encargos avençados até o efetivo pagamento do débito, entendo que assiste razão à apelante.

Isso porque a jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória, senão vejamos:

“DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE.
SÚMULA 568 DO STJ.

1. Ação monitória

2.
Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente.

3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ - AREsp: 2089797 PR 2022/0076746-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 23/05/2022) (Destaquei)

Ademais, em casos semelhantes já decidiu este eg. Tribunal. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ
– RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao vencimento da obrigação.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10063211820208110045, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/09/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2025) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA.

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA QUE LIMITOU OS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. ENCARGOS CONTRATUAIS DEVEM INCIDIR ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível contra sentença que, embora tenha reconhecido o crédito exequível em ação monitória, limitou os encargos contratuais até a data do ajuizamento, substituindo-os por correção monetária pelo INPC e juros legais de 1% ao mês a partir da citação. Incidir

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os encargos pactuados em cédula de crédito bancário, como juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual, podem ser exigidos até o efetivo pagamento da dívida ou se devem ser limitados à data do ajuizamento da ação monitória.

III. Razões de decidir

4.
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos casos de inadimplemento contratual, os encargos moratórios e remuneratórios convencionados devem incidir até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao ajuizamento da ação.

5. A sentença recorrida violou a cláusula contratual ao limitar os encargos ao ajuizamento, desconsiderando que a obrigação permanece inadimplida até o pagamento.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Os encargos contratuais pactuados em cédula de crédito bancário incidem desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao ajuizamento da ação.

2. A limitação da incidência de encargos ao ajuizamento da demanda afronta o princípio da obrigatoriedade dos contratos e não encontra respaldo na jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 397.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2072238/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 17.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 2288299/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 11.12.2023; TJMT, AI 1035611-77.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2025.”
(N.U 1004835-05.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando em parte a sentença, para condenar o apelado ao pagamento da quantia de R$ 6.742,28 (seis mil, setecentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos), acrescido dos encargos contratuais pactuados, até a data do efetivo pagamento.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionada está ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, como na espécie
(Ex vi STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026